Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733341-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (id 54773878) contra o acórdão n. 1794376. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator